Tribunal: TJDFT
Processo: 0700330-52.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700330-52.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA MARIA DE OLIVEIRA CHRISTIAN AGRAVADO: REAL VIDROS PERSIANAS E SERVICOS LTDA - ME, NOVATECH ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANA MARIA DE OLIVEIRA CHRISTIAN em face de decisão proferida nos autos do processo 0047437-66.2013.8.07.0016,em trâmite no 5o Juizado Especial Cível de Brasília, em fase de cumprimento de sentença. Ausente qualquer pedido de antecipação de tutela ou concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, retornem-se os autos para confecção do acórdão. Brasília, 20 de março de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator